Tribunal: TJDFT
Processo: 0739681-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS E ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA RECENTE. NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO LOCAL. PRINCIPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. No curso do processo, houve pesquisa de bens e ativos da parte executada por meio dos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud. Contudo, não foram localizados bens passíveis de penhora, razão pela qual a exequente requereu a busca e constrição de bens via SNIPER, cujo pedido foi indeferido pelo Juízo, ao fundamento de que não possui convênio para utilização do sistema.
2. Cuida-se de mecanismo do sistema para busca unificada e facilitada a diversos outros bancos de dados á disposição do juízo, sendo certo que a maioria dos sistemas que integram o SNIPER são acessíveis judicialmente ou extrajudicialmente, não havendo que se falar em prejuízos para satisfação do crédito, se o pleito não for deferido de plano.
3. Ademais, ainda que a ferramenta já tenha sido disponibilizada para utilização dos Tribunais, não implica que houve efetiva implementação local, inclusive com aprendizado por parte dos Juízos, o que, é de se presumir, deve ocorrer paulatinamente.
4. O pedido genérico de busca de bens em qualquer sistema à disposição do Poder Judiciário é desarrazoado, porquanto vai de encontro ao princípio da cooperação (art.6o do CPC), que rege não só o Juízo, mas também as partes envolvidas na demanda.5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.